Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715453-35.2022.8.07.0007 RECORRENTES: EDUARDO ROSSI, ALBERTO ROSSI JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ATLANTA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS DE USO COMUM. UNIDADE AUTÔNOMA. REGULAR ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ART. 1.336 DO CC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo a devida convocação e votação da Assembleia Condominial, nos moldes da Convenção de Condomínio, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que houve a observância dos procedimentos legais e dos ditames dos arts. 1.350 e 1.352 do CC. 2. Sendo incontroverso que a unidade, ainda que autônoma, integra o condomínio, não há qualquer óbice à instituição de taxas condominiais, desde que respeitada a convenção condominial, conforme art. 1.334 do CC. 3. Havendo previsão na Convenção de Condomínio, é possível a cobrança de despesa na proporção da fração ideal do proprietário, sendo prescindível o usufruto dos serviços prestados, conforme inteligência do art. 1.336, inciso I, do CC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.336, inciso I, e 884, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a decisão resistida teria admitido o rateio de despesas não comuns no caso em exame, acrescentando que a convenção do condomínio prevê o rateio apenas das despesas comuns, salientando que é aplicado ao condômino que fizer uso efetivo dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do recorrido; b) artigo 1.354, asseverando não haver nos autos demonstração de ter havido a convocação dos recorrentes à assembleia. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJMA e do STJ. Pedem a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO LUIZ HOLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID Num. 59762067 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.336, inciso I, 1.354 e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no que tange à Assembleia Extraordinária que constituiu direito novo e instituiu a cobrança de taxa condominial em face dos Apelantes – ID. no 54069938 – não há que se falar em eventuais irregularidades ou em cerceamento de defesa, que pudessem acarretar a nulidade do feito. Isso porque, houve a devida convocação da assembleia nos moldes da convenção do condomínio, especificamente de acordo com a cláusula nona – ID. no 54069937 –, e com observância dos ditames dos arts. 1.350 e 1.352 do Código Civil – CC, de forma que não há provas de convocação ou votação irregular, não tendo os Autores/Apelantes, comprovados fatos constitutivos de seus direitos, conforme disciplina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ou qualquer prejuízo decorrente da Assembleia” (ID Num. 56624117 - Pág. 3); “destaca-se a cláusula sétima da convenção, em que há expressa disposição de que as despesas comuns serão rateadas entre todos os condôminos, proporcionalmente às frações ideais de suas propriedades – ID. no 54069937. Ademais, por mais que os Apelantes aleguem que não façam uso da parte comum do condomínio, não é de se olvidar que é possível a cobrança de despesa na proporção da fração ideal do proprietário, sendo prescindível o usufruto dos serviços prestados, desde que previsto na convenção” (ID Num. 56624117 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, ANTONIO LUIZ HOLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017